Tribunal: TJES
Processo: 5006277-81.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006277-81.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A
RECORRIDO: GUSTAVO SUPELETE
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006277-81.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO: GUSTAVO SUPELETE

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR COM DEFEITO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício em produto.

2. O autor adquiriu aparelho televisor no valor de R$ 2.099,00 junto à primeira requerida, o qual apresentou defeitos durante o período de garantia. O consumidor buscou solução administrativa, inclusive com registro de reclamação em plataforma governamental e coleta do produto pela fornecedora, sem solução do problema ou restituição do valor pago.

3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenou as rés à restituição do valor do produto e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em saber: (i) se os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios apresentados pelo produto adquirido e (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º.

6. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo. Não sanado o vício no prazo legal, o consumidor pode exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

7. Comprovado que o produto apresentou defeito durante o período de garantia e que não houve solução eficaz após a coleta do aparelho, caracteriza-se falha na prestação do serviço, o que justifica a restituição do valor pago.

8. A privação do bem adquirido, aliada às tentativas frustradas de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9. Quanto ao
quantum
fixado, o valor de R$ 7.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto colocado no mercado, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A falha na solução de vício do produto durante o período de garantia configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
GUSTAVO SUPELETE
em face de
MAGAZINE LUIZA S/A
e
JVCKENWOOD DO BRASIL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
, na qual narra a parte autora, síntese, que é proprietário de um televisor da marca JVC modelo LT-50 MB 708, adquirido em 27 de maio de 2021 junto à primeira requerida através de seu site comercial pelo valor de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais). Referido bem possui garantia contratual de 4 (quatro) anos.

Aduz que o citado aparelho televisor passou a apresentar falhas graves de funcionamento, tais como: desligamentos automáticos, impossibilidade de religamento pelo controle remoto ou botão físico, travamentos constantes na navegação entre aplicativos, falhas na execução de aplicativos básicos como YouTube, além de, mais recentemente, grave defeito de visibilidade da tela, que tornou o televisor completamente inutilizável, configurando vício de qualidade.

Assevera que diante de tais problemas de funcionamento, visando o encaminhamento do aparelho à assistência técnica autorizada, procurou suporte técnico junto à fabricante JVC, por meio do site da JVCKENWOOD do Brasil, no qual contém a informação de que as televisões da marca “JVC” lançadas após 2020 são fabricadas e garantidas sob licença pela empresa estrangeira SHENZHEN MTC CO., LTD., que delegou integralmente a assistência técnica à empresa MUSA DO PACÍFICO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ELETRO E ELETRÔNICOS EIRELI, informando ainda que a responsabilidade pela manutenção, suporte técnico e atendimento ao consumidor caberia exclusivamente a essa empresa.

Menciona que devido ao impasse, foi tentado contato com a empresa MUSA DO PACÍFICO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ELETRO E ELETRÔNICOS EIRELI através dos canais de atendimento informados pela proprietária da marca JVCKENWOOD do Brasil, porém todas sem sucesso.

Os e-mails encaminhados ao suporte do produto não foram respondidos, bem como o telefone do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) fornecido exibe mensagem de que o número não existe. Neste ponto, é relevante expor que ao buscar maiores informações a respeito da empresa Musa do Pacífico, obteve a informação junto ao site da Receita Federal do Brasil que a situação cadastral perante o referido órgão se encontra SUSPENSA em virtude de inconsistência cadastral, não constando sequer o endereço em que a mesma se encontra sediada.

Informa que não obtendo êxito, o autor apresentou em 26 de novembro de 2024 reclamação junto à plataforma governamental “Consumidor.Gov” direcionada à Magazine Luiza S.A, fornecedora do produto. A ré respondeu, que analisaria o caso internamente e providenciaria a coleta do produto, contudo, após diversas mensagens durante quase um mês, a coleta do televisor só foi realizada em 18.12.2024. Desde então, a empresa não ofereceu nenhum retorno, deixando o consumidor sem resposta sobre substituição, reembolso ou reparação do bem.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 18640913), que resolveu à lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo autor GUSTAVO SUPELETE, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR, de forma solidária, as requeridas JVCKENWOOD DO BRASIL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. e MAGAZINE LUIZA S/A ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil.;

b) CONDENAR, de forma solidária, as requeridas JVCKENWOOD DO BRASIL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA. e MAGAZINE LUIZA S/A ao pagamento do valor de R$2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais) à parte autora, a título de danos materiais, a ser atualizado a partir do efetivo prejuízo/evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmulas n. 43 e 54, ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça), que no caso considero a data de 13/05/2024 - data em que o autor comunicou o vício do produto -, levando-se em consideração exclusivamente a taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil), eis que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida Magazine Luiza S/A interpôs Recurso Inominado (ID 18640914), sustentando que não praticou ato ilícito ensejador de danos de qualquer natureza.

Alega, ainda, que não foram apresentadas provas que comprovem a relação da empresa com os supostos danos, não podendo ser onerada e responsabilizada por atos que não deu causa e que o ônus da comprovação do fato constitutivo do direito autoral é do consumidor, sob pena de não ser reconhecido o direito de reparação.

Com efeito, requer o provimento do presente recurso, reformando-se a sentença integralmente, com a total improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Nas contrarrazões (ID 18640918), almeja o autor o improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da recorrente e da segunda requerida pelos vícios apresentados no televisor adquirido pelo autor, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor adquiriu aparelho televisor no valor de R$ 2.099,00 junto à recorrente Magazine Luiza, o qual passou a apresentar diversos defeitos de funcionamento durante o período de garantia contratual, circunstância devidamente demonstrada nos autos.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir, não sendo o vício sanado no prazo legal, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Ademais, a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é solidária, razão pela qual tanto o comerciante quanto o fabricante podem ser responsabilizados pelos vícios apresentados pelo produto colocado no mercado.

No caso concreto, verifica-se que o autor buscou solução administrativa para o problema, tendo inclusive registrado reclamação na plataforma governamental consumidor.gov e permitido a coleta do aparelho pela fornecedora. Entretanto, após a retirada do produto, não houve solução efetiva do problema nem devolução do valor pago, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

Diante desse contexto, mostra-se correta a conclusão da sentença quanto à configuração da responsabilidade das rés e ao dever de indenizar pelos prejuízos materiais suportados pelo consumidor, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento do valor pago pelo produto.

Em relação ao dano moral, cabe salientar que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A privação prolongada de bem durável, aliada à ausência de suporte adequado e à frustração legítima das expectativas do consumidor, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

Outrossim, a meu sentir, a falha na prestação do serviço, especialmente quando acarreta a inutilização do produto e a ausência de solução pelo fornecedor, caracteriza dano moral indenizável.

Quanto ao
quantum
fixado, o valor de R$ 7.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)